Tribunal: TJMT
Processo: 1013248-72.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013248-72.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Prazo de Validade]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), ROSANGELA FARIAS DO CARMO - CPF: 672.972.001-82 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO —
NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO E POSTERIOR PEDIDO DE EXONERAÇÃO
— COMPROVAÇÃO — EXISTÊNCIA DE VAGA — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO.

A existência de vaga prevista no Edital, decorrente da exoneração de candidato aprovado no concurso público, gera para o seguinte direito à nomeação
.

Segurança deferida.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Rosângela Farias do Carmo
contra ato do
Governador do Estado de Mato Grosso
.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 24 de abril de 2015, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, e classificou-se em décimo (10o) lugar para o cargo de Analista do Serviço de Trânsito, Perfil Profissional: Administrador (ampla concorrência), Município de Cuiabá, para o qual ofertou-se nove (9) vagas.

Assevera que os candidatos Renato Fernandes Vilanova, Enoch da Rocha Medrado Neto, aprovados, respectivamente, na primeira (1a) e terceira (3a) posição para o cargo em referência, e nomeados na data de 30 de novembro de 2015, foram exonerados, a pedido, durante o período de vigência do concurso público.

Afiança que a candidata Bruna Elis Pasquali, aprovada em sétimo (7o) lugar, nomeada em 21 de fevereiro de 2017, não tomou posse, pelo que existem três (3) vagas para o cargo em que restou classificado no concurso público.

Afirma que
“
o lotacionograma do Detran/MT referente ao 3o trimestre de 2019, publicado em Diário Oficial, demonstra que atualmente estão em aberto 452 cargos de Analista do Serviço de Trânsito em todo o Estado, de um total de 520 cargos, estando apenas 68 ocupados
.”.

Alega que o concurso público foi homologado em 4 de setembro de 2015 e, no dia 4 de setembro de 2017, foi prorrogado por mais dois (2) anos, ou seja, até 4 de setembro de 2019. Contudo, na data de 29 de julho de 2019, foi publicado o “
Edital de Suspensão de prazo de validade do concurso por prazo indefinido
”.

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 16937963).

Indeferida a liminar (Id. 18376950).

Não há informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Naume Denise Nunes Rocha Müller (Id. 22863480), opina pelo indeferimento da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Rosângela Farias do Carmo participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 24 de abril de 2015, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, e classificou-se em décimo (10o) lugar para o cargo de Analista do Serviço de Trânsito, Perfil Profissional: Administrador (ampla concorrência), Município de Cuiabá (Id. 14276969, fls. 3), para o qual ofertou-se nove (9) vagas (Id. 14276966, fls. 25).

Os candidatos, Renato Fernandes Vilanova 3 Enoch da Rocha Medrado Neto, aprovados, respectivamente, em primeiro (1o) e terceiro (3o) lugar para o cargo
de Analista do Serviço de Trânsito, Perfil Profissional: Administrador
,
e nomeados na data de 30 de novembro de 2015,
foram exonerados, a pedido, durante o período de vigência do concurso público (Id’s. 14276977 e 14276975).

É certo que a existência de vaga decorrente da exoneração de candidato convocado para tomar posse durante o prazo de validade do concurso público, gera para o seguinte direito subjetivo à nomeação.

[...] 3. Da análise detida das provas juntadas aos autos constata-se, inegavelmente, que foram nomeados para o referido cargo/município 107 (cento e sete) candidatos, e que destes, até a data de 23/4/2015, ao menos 53 (cinquenta e três) decaíram do direito de posse por perda do prazo legal estabelecido ou

pediram
exoneração
do cargo. Desta forma, inequívoca é a existência da vaga necessária para caracterizar o direito líquido e certo do impetrante à nomeação.

4. Recurso Ordinário provido. (STJ, Segunda Turma, RMS 55632/TO, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de agosto de 2018).

Dessa forma, a nomeação da impetrante é de rigor, ante a existência de vagas suficientes a alcançar sua colocação.

Por fim, é oportuno e necessário consignar que o artigo 10 da Lei Complementar no 173, de 27 de maio de 2020, não se aplica no caso, uma vez que trata-se de concurso público, cujo prazo de validade já se encontra expirado desde 4 de setembro de 2019.

Essas, as razões por que voto no sentido de deferir a segurança para determinar a nomeação da impetrante, no prazo de dez (10) dias.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020